Tribunal: TJSP
Processo: 1059142-79.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
ção indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, anotada a concessão da benesse da gratuidade – artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1059142-79.2018.8.26.0100; Relator (a): Tercio Pires; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Tercio Pires

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – acidente ocorrido ao depois da edição da Lei n. 11.945/09 – indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 – exegese da Súmula n. 474 do c. STJ – laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial

Ementa:
Apelação cível – ação de cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária DPVAT – acidente ocorrido ao depois da edição da Lei n. 11.945/09 – indenização devida de acordo com o grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o, §1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 – exegese da Súmula n. 474 do c. STJ – laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade parcial incompleta, de repercussão leve, no equivalente a 2% do patamar máximo indenizatório – pagamento administrativo em volume superior (12,5%) – complementação indevida – sentença preservada – recurso improvido, com majoração da verba honorária sucumbencial, anotada a concessão da benesse da gratuidade – artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554676
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059142-79.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDENOR
GABRIEL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059142-79.2018.8.26.0100 -Voto no 9223 RY
2
Voto n. 9223 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1059142-79.2018.8.26.0100
Comarca: 45a Vara Cível do Foro Central da Capital/SP.
Apelante: Claudenor Gabriel de Oliveira.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Juíza de Direito: Glaucia Lacerda Mansutti.
Apelação cível
ação de cobrança envolvendo diferença
indenizatória securitária DPVAT acidente ocorrido ao depois da
edição da Lei n. 11.945/09 indenização devida de acordo com o
grau de incapacidade da vítima, observado o disposto no artigo 3o,
§1o, incisos I e II, da Lei n. 6.194/74 exegese da Súmula n. 474
do c. STJ laudo pericial oficial a atestar/informar incapacidade
parcial incompleta, de repercussão leve, no equivalente a 2% do
patamar máximo indenizatório pagamento administrativo em
volume superior (12,5%) complementação indevida sentença
preservada
recurso improvido, com majoração da verba
honorária sucumbencial, anotada a concessão da benesse da
gratuidade artigos 85, § 11o, e 98, § 3o, do Código de Processo
Civil.
Vistos.
Insurreição apresentada por Claudenor Gabriel
de Oliveira em recurso de apelação extraído destes autos de ação
de
cobrança envolvendo diferença indenizatória securitária
DPVAT que move em face de Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais; observa reclamar reforma a respeitável sentença em
folhas 217/219
que assentou a improcedência da inaugural;
argumenta com incapacidade decorrente do acidente para insistir
no direito à indenizatória no patamar máximo disciplinado pela
Lei n. 6.194/74 para o seguimento afetado R$3.375,00 (três mil,
trezentos e setenta e cinco reais) - com afastamento dos
'percentuais de repercussão' da tabela da SUSEP.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059142-79.2018.8.26.0100 -Voto no 9223 RY
3
condição de beneficiária de justiça gratuita (fl.37), registrada a
oferta de contrarrazões (fls. 231/247).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se
a
discussão
em
conhecer-se
do
eventual direito da autora/apelante em receber diferença em título
de indenização de seguro obrigatório DPVAT, e assim para que
alcance o patamar máximo previsto na Lei n. 6.174/94.
A r. sentença guerreada trouxe resultado de
improcedência, com condenação da suplicante ao pagamento das
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados em 10%(dez por cento) do valor da causa, assim
vazando compreensão a i. magistrada “a quo”:
“O pedido é improcedente.
A
princípio,

cumpre
destacar
que
“a
indenização
do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do
beneficiário,
será paga de forma proporcional
ao grau da
invalidez (STJ, Súmula 474).
Feita
essa
observação,

verifico
ser
incontroverso
o nexo causal entre o acidente de trânsito
referido na inicial e a invalidez dele advinda, tanto que o autor
recebeu administrativamente
o valor de R$1.687,50.
A controvérsia
repousa sobre a correção
daquele pagamento,
isto é, se feito de acordo com o grau de
invalidez do autor, e se resolve de acordo com a prova pericial
produzida
nestes autos.
O laudo juntado às fls. 186/195 comprova
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059142-79.2018.8.26.0100 -Voto no 9223 RY
4
incapacidade
parcial permanente
do autor.
Com efeito, segundo o perito, o periciando

“teve acidente automobilístico
com diagnóstico
de fratura
luxação de quadril esquerdo
não exposta. Realizou tratamento

cirúrgico e fisioterapia”
(...) Sem incapacidade
laborativa
ou
para a vida habitual. Apresenta
restrição
de uso de quadril
esquerdo.
Valoração
da sequela (10%) de quadril esquerdo

(20%), então 2%” (fls. 185).
O laudo é idôneo e não há qualquer elemento probatório
hábil a infirmar suas conclusões
e
autorizar
a realização
de um novo exame.
Assim, considerando
que as funções do
membro
lesado
não
ficaram
abolidas
por
completo,

a
indenização
por perda parcial incompleta
é calculada
pela
aplicação,
à percentagem
prevista na referida tabela para sua
perda completa,
do grau de redução funcional
apresentado.

Por esse prisma, aplicando-se
o percentual

correspondente
às seqüelas residuais
(10%) à percentagem

constante
da tabela para invalidez parcial completa
do
membro atingido (20%), conclui-se
que o autor sofreu dano
patrimonial
físico correspondente
a 2%, tal como constatou
o
perito.
Ao rigor desse raciocício,
o autor teria
direito a uma indenização
de R$ 270,00, equivalente
a 2% do
valor máximo da indenização
prevista na Lei 11.482/07;

contudo,
recebeu
administrativamente

quantia
superior,
correspondente
a R$1.687,50,
razão pela qual não faz jus ao
recebimento
de qualquer diferença.”.
(fls. 217/219).
O inconformismo, “data venia”, não vinga; o r.
pronunciamento impugnado não comporta reparo; as razões
recursais não trouxeram qualquer fato novo a vulnerá-lo; o
acidente ocorreu em 28/07/2017, isto é, ao depois da entrada em
vigor da Lei n. 11.945/09, que conferiu a seguinte redação ao art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059142-79.2018.8.26.0100 -Voto no 9223 RY
5
3o da Lei n. 6.194/74:
“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as
indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou
parcial, e por despesas de assistência médica e
suplementares, nos valores e conforme as regras que se
seguem, por pessoa vitimada:
(...)
II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso
de invalidez permanente;
(...)
§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput
deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a
esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e
que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por
qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez
permanente como total ou parcial, subdividindo-se a
invalidez permanente parcial em completa e incompleta,
conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais,
observado o disposto abaixo:
I - quando se tratar de invalidez permanente parcial
completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente
enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais
previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao
valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido
ao valor máximo da cobertura;
II - quando se tratar de invalidez permanente parcial
incompleta, será efetuado o enquadramento da perda
anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste
parágrafo,
procedendo-se,
em
seguida,
à
redução
proporcional da indenização que corresponderá a 75%
(setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão
intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média
repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve
repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez
por cento), nos casos de sequelas residuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059142-79.2018.8.26.0100 -Voto no 9223 RY
6
Gizado que o acidente alcançou curso ao depois
da entrada em vigor da Lei n. 11.945/09, e compulsória salta a
utilização da tabela constante do "anexo" da Lei n. 6.194/74, a
qual disciplina os percentuais devidos para cada tipo de perda
anatômica ou funcional em situações de invalidez permanente
parcial, de modo que não merece guarida a argumentação da
recorrente no sentido de que faz jus ao valor integral, calhando
não deslembrar, ao passo, a Súmula n. 474 do e. Superior Tribunal
de Justiça: “A indenização
do seguro DPVAT, em caso de invalidez
parcial do beneficiário,
será paga de forma proporcional
ao grau
da invalidez”.
“In casu”, a teor do laudo pericial médico em
folhas 186/195, em relação ao qual manifestaram-se as partes,
destacada ausente crítica técnica, experimentara a demandante
fratura da bacia; realizados atendimento hospitalar e tratamento
cirúrgico e fisioterápico, e evoluiu, marcando “restrição de uso de
quadril esquerdo” (fl.192), com conclusão de “sequela (10%) de
quadril esquerdo (20%), então,2%”.
E de acordo com a tabela do “anexo” da Lei n.
6.194/74, de se ver, a “perda completa da mobilidade de um
quadril, joelho ou tornozelo” confere direito a indenização no
importe equivalente a 25% do valor do capital segurado, ou seja,
R$3.375,00 [13.500 x 0,25 = 3.375].
Observado que a repercussão emergiu sequelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059142-79.2018.8.26.0100 -Voto no 9223 RY
7
residual, e incidente emerge a redução proporcional de 10%, na
forma do artigo 3o, §1o, II, acima transcrito, inferindo-se, disso,
que a indenização total devida é a de R$337,50 [13.500 x 0,25 x
0,10 = 337,50, ou seja, 2,5%, e não 2%, como equivocadamente
registrado no laudo pericial.
Inconteste,
no
cenário,
desembolso
administrativo no valor de R$1.687,50 (fl.68), e de se verificar que
a recorrente recebeu volume superior ao devido, não havendo
cogitar-se, por isso, em complementação qualquer.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de processo Civil, de 10%(dez
por cento) para 15%(quinze por cento) do valor da causa,
atualizado, anotado o disposto no artigo 98, §3o, do referido
diploma legal.
TÉRCIO PIRES
Relator